Tribunal: STF
Processo: RE 1583438
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário. auditor fiscal. Transposição de cargos. Inconstitucionalidade. Modelação de efeitos em maior extensão. ADI nº 5.510/PR. Devolução à corte de origem. 
I. Caso em exame 
1. Na ADI nº 5.510/PR, o STF, a par de ter conferido interpretação conforme à Constituição ao art. 156, incs. I, II e III, da Lei Complementar nº 92, de 2002, e ao art. 150, incs. I, II e III, da Lei Complementar nº 131, de 2010, ambas do Estado do Paraná, “de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal”, conferiu modulação de efeitos em maior extensão.
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se os fiscais transpostos para o cargo de auditor federal têm direito ao recebimento do rateio das quotas de produtividade.
III. Razões de decidir 
3. É necessária a devolução dos autos à Corte de origem, considerada a modulação de efeitos concedida na ADI nº 5.510/PR. 
IV. Dispositivo
4. Recurso extraordinário no qual se determina a devolução dos autos à Corte de origem para que aprecie a controvérsia considerado o decidido na ADI nº 5.510/PR, exercendo eventual juízo de retratação, se assim entender de direito.


DECISÃO

           1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARANÁ, EXECUTADO, EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE AGENTE FISCAL PARA O DE AUDITOR FISCAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE EM CONTROLE DIFUSO (ART. 156 E § 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 92/2002), EXCETUADA A HIPÓTESE DE INVESTIDURA ORIGINÁRIA NO CARGO DE AGENTE FISCAL (AF-1) POR CONCURSO PÚBLICO. AUTORES QUE NÃO SE AMOLDAM À TAL SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. QUALIDADE DE AUDITOR FISCAL NÃO VERIFICADA. TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO NÃO EXTENSÍVEL AOS AGRAVADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. DECISÃO MODIFICADA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
1. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva embasado na decisão prolatada na Ação Coletiva n. 1.397/2005, movida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, por meio da qual foi declarado o direito dos filiados ao SINDAFEP à “participação no rateio anual de quotas de esforço fiscal coletivo, sendo tais quotas calculadas na forma do § 3º do art. 66 da Lei n. 92/02”. 
2. Conforme assentado pelo Órgão Especial desta Corte, foi “declarada a inconstitucionalidade do artigo 156 da Lei Complementar Nº 92/2002, que dispõe sobre a transposição dos cargos da antiga carreira dos agentes fiscais para auditores fiscais do Estado do Paraná e de seu § 2º, introduzido pela Lei Complementar Nº 97/2002, que estendeu ao inativos e pensionistas a referida reestruturação, ressalvando-se a constitucionalidade dos dispositivos no que se refere aos servidores que tiveram a investidura originária no cargo, mediante concurso público de provas ou provas e títulos, no qual tenha sido exigido o requisito de escolaridade de nível superior.” (Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade n. 315.883-8/01). 
3. Sem a investidura no cargo de Auditor Fiscal por meio de concurso público – com exceção do ingresso originário ao cargo de Agente Fiscal AF-1, também por concurso público –, revela-se inviável eventual equiparação dos inativos com os ativos.
4. Hipótese em apreço na qual os exequentes, ora agravados, não ingressaram, diretamente por concurso público, no cargo de Auditor Fiscal, tampouco no de Agente Fiscal nível AF-1, uma vez que os nomes deles não constam na lista de “servidores sindicalizados vinculados à SINDAFEP e aposentados que ingressaram no Quadro de Coordenação da Receita do Estado por concursos público como Agente Fiscal – AF1, nos termos da Lei nº 7.051/87 e Resoluções nº 5.855 de 10/11/1980 e nº 11.104 de 22/12/1980”, de modo a não fazem jus às quotas de produtividade conferidas na sentença coletiva executada, porque destinadas apenas ao Auditores Fiscais propriamente ditos. Ilegitimidade ativa reconhecida. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.” (e-doc. 18).

2. No presente recurso extraordinário, os recorrentes afirmam a legitimidade para a execução individual da sentença coletiva relativa ao prêmio por produtividade, porquanto recebiam normalmente tal verba, eis que integravam o Grupo TAF. 

2.1. Narram que a parcela sempre foi distribuída aos servidores da área de fiscalização, inclusive os que não eram auditores. 

2.2. Discorrem sobre a transposição de cargos, ressaltando que foram aposentados no cargo de auditor fiscal.  

2.3 Aludem ao decidido pelo STF na ADI nº 5.510/PR.

2.4. Ao final, requerem o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecida a respectiva legitimidade e determinado o prosseguimento da execução (e-doc. 54).

É o relatório.

Decido.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.510/PR, julgou parcialmente procedente o pedido. A par de ter conferido interpretação conforme à Constituição ao art. 156, incs. I, II e III, da Lei Complementar nº 92, de 2002, e ao art. 150, incs. I, II e III, da Lei Complementar nº 131, de 2010, ambas do Estado do Paraná, “de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal”, conferiu modulação de efeitos em maior extensão. Eis a ementa pertinente:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 
1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 
2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 
3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.”
(ADI nº 5.510/PR, Red p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 05/06/2023, p. 08/08/2023; grifos acrescidos).

4. Do acima transcrito, percebe-se que, não obstante a conclusão desta Corte a respeito da necessidade de dar interpretação conforme aos preceitos impugnados, foram modulados os efeitos, em especial no tocante aos servidores aposentados durante a vigência das Leis  Complementares estaduais nº 92 , de 2002, e nº 131, de 2010.

5. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que julgue o agravo de instrumento a partir do decidido na ADI nº 5.510/PR, exercendo eventual juízo de retratação, se assim entender de direito.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator